Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711665-31.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ANA MARIA DEL SOLAR ACUYO AGRAVADA: CAROLINE HEDWIG NEVES SCHOBBENHAUS DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial formulado no expediente de ID no 49159849, tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID no 47382352), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, consoante se depreende da decisão de ID no 47382352, o recurso constitucional interposto pela recorrente ANA MARIA DEL SOLAR ACUYO sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, por envolver a necessidade de reexame do contexto fático-probatório (enunciado 7 da Súmula do STJ), o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do recurso. Cumpra-se o despacho de ID no 48827429, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007